Tribunal: STF
Processo: AI 460427
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
        Não tendo ocorrido no acórdão
impugnado nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535
do Código de Processo Civil, restam inviabilizados os embargos
declaratórios.
        Embargos de declaração rejeitados.